Tribunal: CARF
Processo: 10882.902414/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.902414/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.776 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
MERCK SHARP & DOHME SAÚDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE IPI. ART. 11 DA LEI No 9.779/1999.
AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS, PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS E
MATERIAIS DE EMBALAGEM UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE
MERCADORIAS ISENTAS OU SUJEITAS À ALÍQUOTA ZERO.
POSSIBILIDADE.
A legislação trouxe critérios objetivos para a recuperação dos créditos de IPI de
insumos utilizados na fabricação de produtos isentos e não tributados. As
premissas estabelecidas pela norma foram observadas pelo Contribuinte no
caso em exame: tratar-se de aquisição de insumos posteriormente a
01/01/1999; e serem utilizados na produção e/ou fabricação de produtos isentos
ou sujeitos à alíquota zero.
Conforme comprovado na Diligência Fiscal realizada, parcela majoritária do
crédito pleiteado se refere aos créditos extemporâneos de insumos (matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagens) utilizados e
consumidos no processo de produção, sendo o ressarcimento garantido em
conformidade com o art. 11, da Lei no 9.779/1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o crédito de IPI no montante apurado
de R$ 41.786,79 (quarenta e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos),
acolhendo-se a conclusão do Relatório de Diligência Fiscal apresentado pela Douta Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Fortaleza, às folhas 805 a 807.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.902414/2010-21
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.776 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902414/2010-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
"Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito de IPI (fls. 2/99), no
valor de R$ 41.886,75, relativo ao 1o trimestre/2003. Consta dos autos DCOMP com
utilização do crédito (fls. 100/102).
2. Segundo Informação Fiscal disponível nas informações complementares da análise
do crédito que consta no sítio da Receita Federal na internet
(www.receita.fazenda.gov.br, opção Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto
"Restituição...Compensação", item PER/DCOMP, Despacho Decisório.), o Serviço de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza, após
procedimento fiscal que visou à comprovação e aferição dos valores pleiteados pela
contribuinte, opinou pelo indeferimento total do crédito, sob os seguintes fundamentos:
a) O Interessado, intimado, em 21.07.2010, a apresentar as informações abaixo, deixou
de atender à Fiscalização. Intimado novamente, em 19.08.2010, em resposta (anexa)
deixou de atender ao item, do Termo de Início de Ação Fiscal, 6.6 (“Descrição de todo
o processo produtivo com relação dos itens que o compõem”), atendeu de forma
incorreta, como abordaremos, o item 6.7 [“Relação do(s) produto(s) de fabricação do
estabelecimento, indicando a(s) classificação(ões) fiscal(ais), com respectiva(s)
alíquota(s) e, em caso de isenção ou imunidade, com a indigitação do(s) instrumento(s)
legal(ais) que lhe(s) confere(m) a condição argüida] e também deixou de atender ao
item 6.8 [“Relação de todas as matérias-primas (MP), produtos intermediários (PI) e
materiais de embalagem (ME), especificando se adquiridos no mercado interno ou no
mercado externo, indicando as classificações fiscais, com respectivas alíquotas,
associados a cada produto fabricado, discriminando as quantidades utilizadas ou
consumidas no processo produtivo, inclusive os percentuais de perda”].
b) Intimado novamente em 25.08.2010 e em 31.08.2010, manteve-se irredutível quanto
a apresentar a informação exigida pela Fiscalização, os referidos itens 6.6 e 6.8,
limitando-se a apresentar resposta parcial (em anexo), quanto ao segundo, relação de
insumos que afirma serem utilizados na fabricação de produtos, mas que nem ao menos
guardam coerência com as informações oferecidas, pelo próprio, em resposta ao item
6.7, como, p. ex.: o Interessado informa que os insumos Clorocresol OF, Éster Fosfato
Ácido Tiamínico Fosfórico e Metionina DL seriam utilizados na produção de Verional,
que não aparece na relação de produtos apresentada pelo mesmo, o mesmo ocorrendo
com uns tais Avotan, Solution, Berona, Floxivet, Ivotan, Borgal, que também não
compõem a dita relação de produtos; sobre as incorreções na informação apresentada
em resposta ao item 6.7, além desta agora, abordando a referida acima, nas saídas, em
resposta ao item 6.3, do Termo de Início de Ação Fiscal, apresentadas, o Interessado
destaca produtos, como p. ex Pencivet diluente envasado ampola 15ml, Anemofortil
Amp. 10ml, Penicilina G Potássica não estéril, Monovalente Aftovacin Oleosa (sem
NCM), Avotna, Ivotan, Preloban, Mixtovacin, Mastijet, Orastina, Preloban, que não
foram apresentados à Fiscalização como produtos do estabelecimento industrial.
c) A complexidade dos produtos que o Interessado afirma fabricar, numa ou noutras
relações, ainda que divergentes, e das operações que parece realizar, haja vista os CFOP
que utiliza, segundo apresentado em resposta ao item 6.3 [o Interessado revende
insumos, como p. ex. Polietilenogligol 6000 (PEG), transfere produtos para empresas
outras, como p. ex Fab. Cruzeiro, CNPJ 60.561.719/006326 (CFOP 6.21), Akzo Nobel
Ltda, CNPJ 60.561.719/003815 e CNPJ 60.561.719/006326 (CFOP 5.151), transfere
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.776 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902414/2010-21

mercadoria adquirida de terceiros, para a mesma Akzo (CFOP 5.152), dá saída a itens
relacionados como produtos de sua fabricação no CFOP 6.999 – Devolução de bem do
ativo imobilizado de terceiros, etc.], afora as exigências legais, tornam, de fato mesmo,
mais que imperiosa a exigência fiscal quanto às informações, e suas exatidões,
solicitadas nos já referidos itens 6.6 a 6.8 do Termo de Início de Ação Fiscal.
d) Cumpre ressaltar, ainda, que o Interessado credita-se indevidamente, em 100%, do
IPI referente a produtos adquiridos de Comércio – comprovado ser Atacadista, o
comércio, teria direito a 50%, de acordo com o artigo 148 do RIPI/98, com o artigo 165
do RIPI/2002.
e) Desta forma, haja vista o Interessado, por não ter atendido à Fiscalização, pelas
insuficiências,
inconsistências
e
irregularidades
verificadas
nas
informações
apresentadas, não haver comprovado o alegado direito aos créditos pleiteados, e este
estar sujeito à prova, através de documentos hábeis, comprobatórios da origem dos
valores efetivamente utilizados no cálculo do benefício previsto na legislação,
propomos o INDEFERIMENTO TOTAL dos pedidos.
3.Cientificada, em 09/11/2010 (AR à fl. 106), a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 107/130) na qual traz os seguintes argumentos:
a) Que, o despacho decisório em questão apresenta vícios insanáveis, que devem
necessariamente ensejar a declaração de sua nulidade.
b) Que, a autoridade fiscal trata de saldo credor inferior ao valor pleiteado sem,
contudo, especificar de quanto seria esse montante inferior e por que o valor seria
inferior.
Não há a correspondente justificativa legal e documental para a afirmação de que o
saldo credor legitimamente detido pela Manifestante seria inferior.
c) Que, a autoridade fiscal alega a existência de créditos indevidos, sem especificar por
que os créditos seriam indevidos ou, no mínimo, quais operações/documentos fiscais
ensejaram a apropriação do suposto crédito indevido.
d) Que, sem dúvida alguma estas meras alegações sem as devidas fundamentações,
impedem a Manifestante de compreender, de forma inequívoca, as infrações que lhe
estão sendo atribuídas, viciando de maneira insanável este despacho decisório, por falta
do essencial requisito da motivação. Na qualidade de ato administrativo que é, estando
eivado de vício de motivação, nada mais resta do que ser declarada a sua nulidade.
e) Que, os créditos ora discutidos foram escriturados no segundo trimestre de 2003,
quando não mais se encontrava vigente o RIPI/98 mencionado pela autoridade fiscal
como fundamento para a suposta infração cometida pela Manifestante.
f) Que, a autoridade fiscal não especificou em qual(is) documento(s) fiscal(is)
identificou este suposto crédito indevido.
g) Que, não obstante o equívoco na fundamentação legal utilizada e a falta de suporte
documental para a alegação feita, a autoridade fiscal incorreu em evidente erro de
direito ao julgar aplicável à situação da Manifestante o artigo 165 do R1PI/02 (Decreto
n° 4.544/02).
h) Que, aplica-se à regra geral da não-cumulatividade, pois, no 2o trimestre de 2003,
todos os fornecedores atacadistas, que venderam mercadorias à Manifestante sob o
CFOP 6.1024 são regulares contribuintes do IPI – seja pelo fato de importarem as
mercadorias revendidas à Manifestante (sendo tal revenda a primeira saída da
mercadoria importada no território nacional), seja por terem optado pela equiparação a
estabelecimento industrial, conforme autorizado pela legislação de regência do IPI.
i) Que, resta plenamente evidenciado que todos os fornecedores da Manifestante —
inclusive os comerciantes atacadistas se encontram na situação de contribuintes do IPI,
tendo feito corretamente o destaque deste imposto nas notas fiscais emitidas contra a
Manifestante.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.776 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902414/2010-21

j) Que, no "Termo de Verificação Fiscal" a autoridade fiscal menciona que a
Manifestante deixou de atender à fiscalização, não entregando algumas informações
solicitadas.
k) Que, a Manifestante entregou, sim, grande parte da documentação solicitada pela
autoridade fiscal, logo que o pedido foi feito. Ocorre que a autoridade fiscal solicitou
um volume considerável de informações, em especial uma pormenorizada descrição do
processo produtivo, bem como dos produtos fabricados pela Manifestante informação
esta resguardada por sigilo industrial.
l) Que, a Manifestante tentou entregar à autoridade fiscal a documentação solicitada
ressalte-se que a tentativa de entrega se deu enquanto a ação fiscal ainda estava em
curso. Contudo, a autoridade fiscal se recusou a receber a documentação, sem
justificativa, negando-se também a negando-se também a assinar qualquer protocolo de
que estava recusando o recebimento de documentação da Manifestante.
m) Que, para que não restem dúvidas sobre o erro de fato incorrido pela autoridade
fiscal e fique clara a retidão da conduta da Manifestante, encontram-se anexos presente
à Manifestação de Inconformidade (i) a relação completa dos produtos fabricados pela
Manifestante, com respectivas classificações fiscais e alíquotas de IPI (doc.56), bem
como (ii)
a relação completa de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem utilizados pela Manifestante, com respectivas classificações fiscais e
alíquotas de IPI, e vinculação ao produto final a que se destinam (doc.57).
n) Que, a negativa de recebimento de documentação, a falta de identificação de quais
operações/documentos fiscais ensejaram supostos créditos indevidos, bem como a
ausência de comprovação de como se chegou ao suposto saldo credor inferior (e de
quanto este seria) inviabiliza o exercício do direito constitucional à ampla defesa por
parte da Manifestante.
o) Que, ao não disponibilizar ao conhecimento da Manifestante elementos suficientes
para a caracterização das supostas infrações, bem como ao negar-se a receber relevante
documentação disponibilizada pela Manifestante, o Fisco dá causa à mais absoluta e
completa nulidade do trabalho fiscal.
p) Que, todas as notas fiscais em referência estão devidamente anexadas à presente
Manifestação de Inconformidade (docs. 07 a 52), evidenciando que todas as operações
que geraram crédito no 2o trimestre de 2003 se referem a aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
q) Que, constata-se que para o caso em questão não há necessidade de aplicar qualquer
técnica de interpretação legislativa, pela única e exclusiva conclusão de que a
Impugnante atendeu a todas as normas estabelecidas pela Lei n° 9.779/99, conforme
demonstrado.
r) Que, tendo em vista que a implicação fiscal, ou parte dela, tem motivo na não
existência da vinculação entre os insumos que dão direito aos créditos aproveitados, e os
produtos finais a que se destinam, a Manifestante requer a conversão do julgamento em
diligencia, nos termos do art. 16, IV do Decreto 70.235, de 1972, de modo que, com
análise estritamente nos livros fiscais, formulando para tanto, os quesitos do Anexo."
A decisão recorrida, proferida em sede de Manifestação de Inconformidade,
apresenta a seguinte ementa:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
Ementa:
RESSARCIMENTO DE IPI. CRÉDITOS BÁSICOS. LIQUIDEZ E CERTEZA.
O ressarcimento autorizado pelo art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, vincula-se ao
preenchimento dos requisitos e condições determinados pela legislação tributária de
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.776 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902414/2010-21

regência. Na ausência de provas, nos autos, que permitam presumir a certeza e a
liquidez do crédito pleiteado, impõe-se o indeferimento da pretensão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de diligência, quando for prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver os elementos necessários para a
formação da livre convicção do julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo, em
breve síntese, os seguintes argumentos:
(i) nulidade da decisão de primeira instância por cerceamento do direito de defesa,
por não ter apreciado os argumentos de defesa;
(ii) nulidade do Despacho Decisório em razão de sua adequada fundamentação;
(iii) a fundamentação da decisão, essencialmente voltada para questionar o seu
processo produtivo é carente de elementos que lhe permitam concluir pela invalidade do crédito,
por total descompasso com a realidade dos fatos;
(iv) os fornecedores atacadistas são contribuintes do IPI;
(v) é sucessora da empresa Akzo Nobel Ltda, por aquisição de seus
estabelecimentos, dentre eles o estabelecimento filial que deu origem aos créditos de IPI
compensados;
(vi) demonstra a linha sucessória empresarial;
(vii) é carente a decisão que indeferiu o pedido de diligência;
(viii) a decisão não se baseou em provas irrefutáveis de que o crédito inexiste por
não ter sido empregado o insumo no seu processo produtivo, não existindo prova ou evidência de
que tenha sido atribuída qualquer outra destinação ou desvio aos insumos adquiridos;
(ix) que a decisão está baseada em meras suposições;
(x) ao se decidir que o crédito inexiste por informações insuficientes, deveria ter
sido efetivada a diligência em respeito ao princípio da verdade material, e
(xi) que a autoridade fiscal tem o dever de ofício de rever o lançamento, com
fulcro no art. 149, inc. IV do CTN;
Ao final, a Recorrente pugna pelo provimento do recurso interposto.
O processo foi encaminhado a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
tendo sido convertido o julgamento em diligência, conforme Resolução no 3201-000.421 de 22
de agosto de 2013.
Mencionada Resolução determinou a adoção das seguintes providências:
"Compulsando os autos, verifica-se que , a despeito de juntado o termo de verificação
fiscal da Delegacia da Receita Federal de Fortaleza (fls.159 e ss), nenhum outro
documento mais consta sobre os fatos narrados, especialmente sobre as diversas
intimações e fornecimento de informações insuficientes ou incongruentes pela
Recorrente.
Por outro lado, com a manifestação de inconformidade, vieram juntados: i. planilha com
os valores dos supostos créditos (fl.126); ii. notas fiscais relativas ao trimestre em
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.776 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902414/2010-21

referência, com o devido destaque de IPI (fls. 161 a 198); iii.listagem com relação de
produtos finais (fls.207); iv. Relação de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais de embalagem (fls.209 a 217); vi.Livro Registro de Entrada (fls.218 a 252);
Registro de Apuração do IPI relativo ao período (fls.253 a 270). Com o recurso
voluntário, foi juntada Ficha Cadastral Completa (fls.351 e ss) e o processo produtivo
do produto “Anemofortil” (fls.497).
Às fls. 252, consta, no instrumento de consolidação do contrato social da Recorrente,
que a Akzo Nobel Ltda., conferiu o estabelecimento filial localizado na Rua Prof.
Vicente Silveira, 234, em Fortaleza (NIRE 23.9.99006362), em aumento de participação
de seu capital. Esse estabelecimento filial é o que consta nas notas fiscais acostadas aos
autos.
Do que se depreende, em princípio a Recorrente logra comprovar o direito creditório
afirmado, trazendo diversos elementos indiciários para a comprovação de seu direito,
sem que, por outro lado, tenha ficado assente que referidos documentos tenham sido
examinados pela fiscalização.
Nesse contexto, tem-se que, em homenagem ao Princípio da Verdade Material, cumpre
ao julgador administrativo buscar a base empírica sobre a qual lastreará o seu
convencimento, devendo buscar, de ofício as provas que julgar necessárias para a
comprovação do direito subjetivo.
Assim sendo, proponho a conversão de julgamento em diligência, para que a autoridade
preparadora analise a documentação trazida pela Recorrente para a comprovação de seu
crédito, solicitando outros que entende necessários, verificando a materialidade do
direito creditório alegado.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência efetuada
para que, desejando, manifestar-se a respeito, com o objetivo de lhe assegurar o
contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes.
Após os autos deverão retornar a esta turma julgadora, para que se prossiga no
julgamento do litígio."
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza, prestou a seguinte
informação:
"De forma a bem atender ao Carf, solicitamos esclarecimentos, considerado o que
segue.
1) Trata-se de Ressarcimento de Crédito Básico de IPI solicitado pelo estabelecimento
industrial (filial) 07.054.091/0003-05, com sede em Fortaleza, de acordo com a
legislação vigente, detentor do crédito alegado, até então não comprovado;
2) A Manifestação de Inconformidade foi protocolada pelo estabelecimento matriz,
07.954.091/0001-43, com sede em São Paulo, ‘Recorrente’ que consta no eProcesso,
impugnada pela DRJ Belém;
3) O Recurso Voluntário ao Carf foi apresentado pelo estabelecimento industrial (filial)
07.054.091/0003- 05;
4) O Carf solicita diligência fiscal na ‘Recorrente’, sem identificá-la, inclusive
cientificando-a dos procedimentos da Fiscalização;
5) Há que se ter segurança, então, sobre a ‘Recorrente’, o ‘detentor do crédito alegado’,
o ‘estabelecimento a ser diligenciado’, o ‘estabelecimento a ser cientificado’."
Devidamente intimada, sobre a manifestação fazendária, a Recorrente prestou os
seguintes esclarecimentos e informações:
(i) que o CARF não determinou a realização de diligência in loco na recorrente,
mas a análise dos documentos já juntados aos autos e a intimação da recorrente caso seja
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.776 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902414/2010-21

necessária a apresentação de documentos adicionais, para verificação da materialiadde do direito
creditório;
(ii) que o estabelecimento filial detentor do crédito foi encerrado em 29/04/2015,
conforme comprova a Certidão de Baixa do CNPJ, razão pela qual requer que todas as
intimações e notificações sejam feitas ao estabelecimento matriz.
Diante do não cumprimento ao contido na Resolução no 3201-000.421 de
22/08/2013, o processo foi novamente convertido em diligência (Resolução no 3201-001.143 de
02/02/2018) para que a unidade responsável cumprisse em todos os termos da diligência original
referida.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, através de Relatório Fiscal
datado de 21/11/2019 cumpriu o solicitado por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF (fls. 805/807).
A Recorrente foi instada a se manifestar sobre o resultado da diligência, contudo
deixou transcorrer o prazo in albis.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido de ressarcimento de
crédito de IPI, no valor de R$ 41.886,75, relativo ao 1o trimestre/2003, com fundamento no art.
11 da Lei no 9.779/1999. Consta dos autos DCOMP com utilização do crédito (fls. 100/102).
É sabido que o ressarcimento autorizado pelo art. 11 da Lei no 9.779/1999,
vincula-se ao preenchimento dos requisitos e condições determinados pela legislação tributária
de regência, in verbis:
“Art.11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.”
A decisão recorrida assim pontuou o cerne do litígio:
“18. Assim, o que tem relevo, na presente discussão, é saber se ficou demonstrado o
efetivo emprego, no processo produtivo da recorrente ou de terceiro por sua conta e
ordem, das MP, PI e ME cujo crédito de IPI derivado invoca, sendo que somente
quando cabalmente comprovado tal emprego (porque referidos insumos poderiam, v.g.,
sofrer destinação diversa, não autorizadora do aproveitamento de créditos) é que se
poderia avançar à etapa seguinte, de cálculo do valor a ser ressarcido.”
Após a conversão do julgamento do feito em diligência, a controvérsia foi
dirimida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, que em Relatório de
Diligência Fiscal consignou:
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.776 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902414/2010-21

“4. O contribuinte afirmou que todos os fornecedores dos insumos adquiridos no
trimestre analisados são contribuintes do IPI, não havendo aproveitamento de crédito de
IPI por aquisições de comerciais atacadistas não-contribuinte. Ademais, destaca que
todas as notas fiscais que compuseram o crédito de IPI possuem destaque do referido
imposto. De fato, compulsando as cópias das notas fiscais apresentadas observa-se que
há o destaque do IPI.
5. Ao ser instado a explicar as razões do aproveitamento de créditos de IPI relacionados
às notas fiscais de créditos extemporâneos e demais créditos (nota fiscal no 000800, data
de emissão 20/03/2003, CNPJ do emitente: 65.560.807/0001-24) constante no
PERDCOMP no 02898.51984.290107.1.01-9505, bem como explicitar do que se
tratava, a recorrente explicou que a Nota Fiscal relativa aos créditos extemporâneos
aproveitados no citado PERDCOMP se refere a aquisição de painéis fotovoltaicos para
geração de energia, adquiridos da empresa Didai Tecnologia Ltda (nome de fantasia de
Didai Solar).
6. Salvo melhor juízo (s.m.j.), a aquisição de painéis fotovoltaicos não é passível de
aproveitamento de crédito para fins de IPI, pois não se enquadra, na visão da
fiscalização, no conceito de insumo para fins de apuração dos créditos de IPI.
7. O quadro a seguir sintetiza o crédito extemporâneo que não deve, no entendimento da
fiscalização, ser aproveitado, s.j.m., por não se enquadrar no conceito de insumo para
fins de apuração dos créditos de IPI.

8. Já em relação às matérias-primas (MP), aos produtos intermediários (PI) ou aos
materiais de embalagem (ME) listados a seguir: a) Placa ZP 38S 40 x 40 CBA; b)
ATPEG 400 USP Polietilenoglicel 400, o contribuinte em tela explicou que todos são
insumos utilizados em seu processo produtivo.
9. A Placa ZP 38S 40 x 40 CBA, segundo o contribuinte, é utilizada para filtrar o
produto no processo de fabricação.
10. O ATPEG 400 USP Polietilenoglicel 400 é utilizado, ainda segundo o requerente, é
um produto químico que faz parte do produto Reverin.
11. De fato, parece que os produtos Placa ZP 38S 40 x 40 CBA e ATPEG 400 USP
Polietilenoglicel 400 são insumos utilizados pela empresa em seu processo produtivo.
12. No entanto, cabe ressaltar, que não foi possível realizar uma visita técnica na
unidade produtiva, pois a mesma se encontra inativa (fechada) na presente data,
segundo informação do próprio contribuinte. Sendo assim, a análise realizada nesta
diligência foi feita apenas compulsando os documentos acostados pelo próprio
contribuinte e avaliando as explicações dadas pelo mesmo. Sendo explícito, não houve
visita técnica para conhecer o processo produtivo da empresa no curso desta diligência
em razão da unidade produtiva em questão está fechada, segundo informação do
pleiteante.
13. Em relação às notas fiscais de entrada que deram direito ao crédito de IPI, o
contribuinte lista a relação das notas fiscais e indica que por ocasião da Manifestação de
Inconformidade anexou cópias das mesmas (fls. 161/198). Constata-se que há destaque
de IPI nas notas fiscais de entradas acostadas.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.776 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902414/2010-21

14. Já em relação às notas fiscais de saída, a Manifestante anexou, após prorrogação do
prazo inicial dado no TIDF, cópia das mesmas, bem como cópia do Livro de Registro
de Saída do período em questão.
15. O contribuinte também explicita que apensou, por ocasião da Manifestação de
Inconformidade, relação dos produtos produzidos no período analisado.
16. Por fim, o contribuinte pleiteia a homologação total do PERDCOMP no
02898.51984.290107.1.1.01-9505 e pugna pelo reconhecimento total do crédito de IPI,
cujo valor do pedido de ressarcimento é de R$ 41.886,75. No entendimento da
fiscalização, do mencionado crédito pleiteado, deveriam ser glosados os créditos
extemporâneos, listados no Quadro 1 acima, no valor de R$ 99,96. Caso seja esse o
entendimento da douta autoridade julgadora, os créditos a serem deferidos, s.m.j.,
deveriam ser no valor de R$ 41.786,79.”
Entendo como corretas as conclusões externadas no Relatório de Diligência Fiscal
apresentado pela Douta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza.
Com relação à aquisição de painéis fotovoltaicos não é passível de
aproveitamento de crédito para fins de IPI, pois não se enquadra, no conceito de insumo para fins
de apuração dos créditos de IPI
No que tange às matérias-primas (MP), aos produtos intermediários (PI) ou aos
materiais de embalagem (ME) listados a seguir: a) Placa ZP 38S 40 x 40 CBA; b) ATPEG 400
USP Polietilenoglicel 400, conforme consignado no Relatório de Diligência Fiscal, a Recorrente
explicou que todos são insumos utilizados em seu processo produtivo.
A Placa ZP 38S 40 x 40 CBA é utilizada para filtrar o produto no processo de
fabricação e o ATPEG 400 USP Polietilenoglicel 400 é um produto químico que faz parte do
produto Reverin.
Assim, com o reconhecimento parcial pela própria Fiscalização, com fulcro na
documentação acostada aos presentes autos, de que tais produtos foram aplicados no processo
produtivo da Recorrente e, portanto, caracterizam-se como insumos, é de ser deferido o pleito
recursal, com a validade do crédito postulado em conformidade com o art. 11 da Lei no
9.779/1999 na extensão do resultado da diligência fiscal.
Neste sentido tem decidido o CARF, conforme precedente a seguir colacionado:
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
SALDO CREDOR REMANESCENTE IPI. CRÉDITO PROVENIENTE DA
COMPRA
DE
INSUMO
UTILIZADO
NO
PROCESSO
INDUSTRIAL.
RESSARCIMENTO MEDIANTE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, é passível de
ressarcimento mediante compensação o saldo credor do IPI proveniente da compra de
matéria-prima utilizada no processo de fabricação de produto industrializado e
comercializado pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte.” (Processo no 10830.001951/2003-38; Acórdão
no 3102-002.113; Relator Conselheiro José Fernandes do Nascimento; sessão de
27/11/2013)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
PARA
INDUSTRIALIZAÇÃO.
DIREITO
A
RESSARCIMENTO
DO
SALDO
CREDOR
DO
IPI
EM
VISTA
DA
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.776 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.902414/2010-21

IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO NA SAÍDA
DE OUTROS PRODUTOS. POSSIBILIDADE.
O artigo 11 da Lei n° 9.779/99 faculta à empresa o direito ao ressarcimento do saldo
credor do IPI decorrente da aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na
saída de outros produtos.
Realidade em que o sujeito passivo, embora tenha escriturado corretamente o saldo
credor passível de ressarcimento, pleiteou montante a maior, devendo, pois, ser
reconhecido o direito unicamente do saldo apurado de forma escorreita no livro Registro
de Apuração do IPI.
Recurso ao qual se dá parcial provimento.” (Processo no 10940.000938/2001-52;
Acórdão no 3802-002.079; Relator Conselheiro Francisco José Barroso Rios; sessão de
25/09/2013)
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o crédito de IPI no montante apurado de R$ 41.786,79 (quarenta e um mil, setecentos
e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), acolhendo-se a conclusão do Relatório de
Diligência Fiscal apresentado pela Douta Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza, às
folhas 805 a 807.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital